Tribunal: TCU
Processo: 045.514/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com imputação de débito e de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto cultural Pronac 11-0184.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto conjuntamente por Luiz Carlos Pereira de Souza e pela empresa Vira Lata Filmes Ltda. contra o Acórdão 8788/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, os condenou em débito e lhes aplicou multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. informar os recorrentes e a Agência Nacional do Cinema acerca desta deliberação.